Tribunal: TJDFT
Processo: 0742076-91.2021.8.07.0001
Órgão julgador: J.J. COSTA CARVALHO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-10-06
Data de publicação: 2022-10-19

Ementa:
PROCESSO PENAL – PEDIDO DE RESTITUIÇÃO DE BEM APREENDIDO E SEQUESTRADO – IMÓVEL SUPOSTAMENTE ADQUIRIDO COM PROVEITOS ILÍCITOS – ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA – FURTOS MEDIANTE FRAUDE BANCÁRIA – RELEVÂNCIA PARA O PROCESSO.
1) A restituição de bem apreendido somente é possível a partir da ocorrência simultânea das seguintes condições: (i) se o bem não mais interessar ao inquérito ou ao processo penal (art. 118 do CPP); (ii) se o bem não consistir em objetos dentre os quais a lei proíbe a restituição, em razão da relação direta com o crime (art. 119 do CPP); (iii) se não houver dúvida quanto à titularidade do reclamante (art. 120 do CPP).
2) Existindo sérios indícios de que o bem foi adquirido com proveitos ilícitos, o art. 119 do CPP expressamente proíbe a sua restituição, em alusão a artigos que, atualmente, correspondem ao art. 91, II, “a” e “b”. Segundo tal dispositivo, é efeito automático e obrigatório da sentença penal definitiva “a perda, em favor da União (...) do produto do crime ou de qualquer bem ou valor que constitua proveito auferido pelo agente com a prática do fato criminoso”.
3) Apelação improvida.